Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-78.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808187-78.2021.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLAN JARDIM DE OLIVEIRA, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a anulação de três questões da prova objetiva do Concurso Público para Delegado de Polícia Civil – Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, atribuindo nota ao candidato e determinando a correção da peça prática.

2.

O apelado obteve pontuação inferior à nota de corte e pleiteou a anulação das questões nº 32, 44 e 69, alegando incorreções no gabarito oficial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Analisar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público.
4. Verificar se houve ilegalidade ou violação ao edital que justifique a anulação das questões impugnadas.
5. Examinar a compatibilidade da decisão de primeiro grau com a jurisprudência do STF e do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (RE 632.853/CE), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e na atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade entre as questões e o conteúdo previsto no edital.
7. A intervenção judicial na correção da prova afronta os princípios da separação dos poderes, da isonomia e da vinculação ao edital, uma vez que todos os candidatos foram submetidos às mesmas regras e critérios avaliativos estabelecidos previamente.
8. A decisão recorrida incorreu em juízo de mérito administrativo, analisando critérios de correção e reavaliando as respostas do candidato, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
9. Não restou demonstrada qualquer ilegalidade manifesta ou incompatibilidade entre as questões impugnadas e o conteúdo programático previsto no edital, motivo pelo qual não se justifica a anulação das mesmas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “
A revisão judicial de provas de concurso público deve se restringir à análise da legalidade do certame, não sendo permitida a reavaliação de respostas ou a substituição da banca examinadora nos critérios de correção, salvo manifesta ilegalidade ou violação ao edital.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0808187-78.2021.8.14.0028.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/Pa
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0808187-78.2021.8.14.0028
, proposta por
ALLAN JARDIM DE OLIVEIRA
,
em face do
INSTITUTO AOCP.

Em síntese, consta dos autos que, o autor se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Cargos de Nível Superior da Carreira Policial de Delegado de Polícia Civil – DPC (Concurso Público C-206, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), obtendo pontuação final de 7,5 pontos, na prova objetiva, portanto, aquém da nota de corte de 7,7 pontos.

Insurgiu que, no gabarito oficial, três das questões cobradas no certame contém incorreções, quais sejam, as assertivas de números 32, 44, 69, de modo que deveriam ter sido anuladas e atribuídas aos candidatos as pontuações correspondentes.

Afirmou que caso a organizadora procedesse a anulação dos referidos itens, sua nota final subiria para 8,0, atingindo a nota de corte, possibilitando sua continuação no certame, posto que habilitado a ter a peça prática corrigida.

Por fim, requereu sejam declaradas nulas as questões de nº 69 (que vale 0.1 pt.), bem como as questões de nº 32 e 44 (que valem 0.2 pts cada), da Prova Tipo 03, e consequentemente atribuída a nota 8.0 ao Requerente

Em apreciação ao pedido autoral, a magistrada julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por ALLAN JARDIM DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO AOCP, confirmando os efeitos de tutela antecipada deferida, para o fim de:

a) Determinar que a comissão do concurso proceda à atribuição de nota ao candidato, relativa às questões de n. 32, 44 e 69 do concurso de Delegado da Polícia Civil do

Estado do Pará, atribuindo-se a nota 8,0;

b) Determinar que a comissão do concurso, tendo o candidato alcançado a nota de corte do concurso, promova a avaliação de sua peça prática;

c) Determina que, havendo aprovação na peça prática, a comissão promova as fases subsequentes do concurso, como de direito.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com arrimo no §2º do art.85 do CPC, tendo em vista que a causa não possui proveito econômico mensurável.

Inconformado com os termos da sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível argumentando em suma, a perda do objeto da ação em decorrência do certame já ter sido concluído, bem como que o curso de formação já foi realizado, estando os agentes formados em pleno exercício de suas funções; que a sentença confirmando a liminar desrespeitou a decisão de segundo grau que havia reformado a medida; que não pode o Poder Judiciário revisar os critérios de correção da prova de concurso público, com exceção do exame de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital, o que segundo o recorrente inexiste; que a decisão recorrida viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Ao final, requereu o provimento do recurso, no sentido que seja reformada a sentença prolatada.

Em suas contrarrazões, o Recorrido refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Apelação Cível, para que seja totalmente reformada a sentença
a quo
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes da República.

Nesse sentido, no julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485) o Supremo Tribunal Federal o assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição à banca examinadora para reapreciar respostas oferecidas a determinadas questões ou que envolvam critérios de correção, senão vejamos
:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso,

avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja,
compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame,
o que não é o caso em comento.

A própria narrativa do recorrido evidencia que houve adequação do conteúdo das questões com a matéria prevista no edital, entretanto, o que se questiona é o critério de avaliação utilizado pela banca examinadora.

Ao examinar o conteúdo das questões indicadas na inicial, procedendo nova correção, o juízo de piso adentra no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora, nos exatos termos vedados pela jurisprudência da Corte Suprema.

Discordar dos critérios de correção da banca, não importa concluir pela aparecia de razão ao autor/agravado, pois a forma de avaliação é definida pela banca examinadora, e adstrita ao princípio da isonomia. Outros candidatos foram submetidos à mesma avaliação e satisfizeram os critérios exigidos, obtendo a pontuação necessária.

Modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora.

Quanto a matéria, vejamos a jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1223091 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido. (SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

No mesmo sentido se posiciona também a jurisprudência do E. STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA.

ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE PATENTE.

DUAS RESPOSTAS IGUAIS.

IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NO CASO CONCRETO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio

da

separação

de

poderes

consagrado

na Constituição Federal,

é

da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame 2.

Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem

como

ausência

de

observância

às

regras previstas no

Edital,

a

exemplo

da

vinculação

ao

conteúdo programático

previsto, tem-se admitido sua . 3. No caso . anulação pelo Judiciário por

ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital dos autos, houve erro grosseiro nas respostas formuladas pela Banca Examinadora, ou seja, há duas respostas corretas e, consequentemente, violação ao edital, que prevê somente uma resposta correta para cada questão. Nesse sentido, é possível a intervenção do Poder Judiciário. 4.

Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.” (AGInt no AgInt no REsp 1.682.602/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento: 25/03/2019, DJe: 03/04/2019).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO. AGENTE DELEGADO DE SERVIÇO NOTARIAL. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1.

Consoante o entendimento do STJ, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de

correção

de

provas

e

de

avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público,

salvo

nas

hipóteses .

de

flagrante

ilegalidade

ou desatendimento da norma editalícia 2.

Hipótese em que os critérios utilizados pela banca examinadora nos quesitos de exigência de apresentação de diploma de bacharel de direito,

de títulos relativos à participação em encontro, pontuação atribuída

a

outros

candidatos,

bem

como

de período exercido na atividade

de

agente cartorário,

não

infringiram a legalidade do certame. 3. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 47.417/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento: 06/12/2018, DJe: 20/02/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA SUBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I) Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II)

O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. III) Por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabe ao Impetrante o ônus de elidi-la em sede mandamental, não havendo que se falar em presunção de veracidade das alegações da parte autora, pela mera ausência de Informações da autoridade impetrada. IV) Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V) Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 62.816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE SE IMISCUIR EM QUESTÕES ATINENTES AO MELHOR PADRÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Diretor-Geral do Instituto Brasil de Educação - IBRAE, objetivando a anulação das questões 2, 3, 12 e 15 da prova objetiva do concurso para ingresso no cargo de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. 2. Enquanto a parte recorrente alega que as questões apresentam erro e ambiguidades, que inviabilizaram a obtenção de resposta correta, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "não cabe ao Poder Judiciário rever o gabarito da prova realizada e indicar nova resposta, como pretendido pela impetrante, porquanto, ao assim fazer, estar-se-ia adentrando no mérito do ato administrativo, conduta que configura usurpação da competência do Poder Executivo e, consequentemente, desrespeito ao princípio da separação dos poderes, o que não deve ser admitido". 3.

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões atinentes ao melhor padrão de correção de prova de concurso público ou, ainda, aferir se os critérios exigidos pela banca examinadora atendem mais propriamente às necessidades do cargo público pleiteado. 4.

Com efeito, a pretensão recursal busca, na realidade, um juízo meritório sobre os critérios de avaliação da banca examinadora, e não a realização de mero juízo de legalidade outorgado ao Judiciário. 5.

Conforme entendimento do STF, adotado em repercussão geral, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-125 em 29.6.2015). 6. Agravo Interno não provido.(AgInt no RMS 62.987/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020

Em mesmo sentido, este TJPA também já apreciou a questão, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL
. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO
PÚBLICO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO.
CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE
DELEGADO
DE
POLÍCIA

CIVIL
. EDITAL Nº 01/2009 SEAD/PCPA. CANDIDATO REPROVADO NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. OFENSA AO EDITAL DO
CONCURSO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (...)

II- Impossibilidade Jurídica do Pedido. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito dos atos administrativos, é perfeitamente possível se verificar a legalidade do
concurso
. Preliminar rejeitada.

(...)

IV- Todo certame é composto de etapas sucessivas e a eliminação em fase anterior impede o acesso à fase posterior, e assim sucessivamente.

V-
Para apreciação da nulidade de questões de prova objetiva, necessariamente, o órgão julgador teria que avaliar e reexaminar o conteúdo das questões e os critérios adotados pela banca examinadora em sua substituição no
concurso
público, o que é vedado, conforme precedente do STF sobre a matéria, com repercussão geral
(RE 632853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015).

VI- Na hipótese, não se vislumbra flagrante ilegalidade de forma a exigir intervenção do Poder Judiciário, não restando caracterizado violação ao princípio da legalidade ou ausência de previsão editalícia no que concerne à elaboração das questões do certame a que se submeteu o ora apelado (questões nº 04, 17, 41, 44 e 50, da prova tipo B), pois avaliaram-se matérias constantes no conteúdo programático do edital.

VII- Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame por não ter alcançado a nota mínima de corte, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua continuação no certame. VIII- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Decisão Unânime.

(TJ-PA - AC: 00419626020108140301, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes da República.

2. No julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485) o Supremo Tribunal Federal o assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição à banca examinadora para reapreciar respostas oferecidas a determinadas questões ou que envolvam critérios de correção.

3. Na hipótese ora reexaminada em sede recursal, não se trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio conteúdo da resposta à questão nº 44 e da divergência de interpretação, ação sobre a qual é vedada a incursão do Judiciário.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850543-45.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Portanto, repiso, na hipótese ora examinada em sede recursal, não se trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio conteúdo da resposta às questões nº 32, 44, 69 e da divergência de interpretação, ação sobre a qual é vedada a incursão do Judiciário, consoante os precedentes citados acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, nos termos da
fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/03/2025